Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002890-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ BOMFIM PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 078.064.387-93 (ADVOGADO), ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ: 04.962.478/0027-92 (AGRAVANTE), TULIO NUNES DA MATA - CNPJ: 07.085.612/0001-73 (AGRAVADO), TULIO NUNES DA MATA - CPF: 482.587.841-53 (AGRAVADO), TATIANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 957.435.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - CPF: 739.252.418-68 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE
DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO GRAVAME
– CONFLITO ENTRE PENHORAS – CRÉDITO TRABALHISTA – PREFERÊNCIA SOBRE AQUELES DE NATUREZA DIVERSA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra fixada no CPC visa, precipuamente, a regular a satisfação dos créditos previstos na legislação cível. Dessa forma, a anterioridade da penhora é critério para ser aplicado na hipótese de créditos da mesma ordem de preferência.

De outro lado, veja-se que o mesmo legislador processual teve o cuidado de estabelecer o respeito à ordem de preferência do crédito no momento da satisfação, nos termos do art. 908, do mesmo códex, segundo o qual, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Com isso se conclui que a anterioridade da penhora não tem preponderância de forma absoluta sobre a preferência do crédito. Pelo contrário.

No caso do crédito trabalhista, todo o sistema legislativo o colocou numa ordem privilegiada em relação aos demais (art. 30, da Lei nº 6.830/80; art. 957 e 958, do Código Civil; art. 186 do Código Tributário Nacional, dentre outros).

E não poderia ser diferente, porquanto a norma de direito processual não pode suplantar o direito material, de sorte que o crédito trabalhista sempre terá preferência em relação aos demais, seja num eventual concurso de credores, ou na hipótese de haver penhora anterior na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº. 0037404-09.2005.8.11.0041 em que figura como executados TULIO NUNES DA MATA “Giga Hertz” e TULIO NUNES DA MATA, que, considerando que o crédito trabalhista possui preferência àqueles de natureza diversa, independente da data em que registradas as penhoras, determinou o imediato cumprimento do mandado expedido pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, nos autos do Processo n. 0000174-92.2021.5.23.0006, com a baixa das averbações n. 04 e 05, registradas na matrícula n. 90.348, do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Em suas razões, sustenta a parte Recorrente que é credora desde 02.12.2010, data em que o c. STJ cassou a multa imposta pelo Juízo, e que a ação trabalhista (0000174-92.2021.5.23.0006) foi autuada em março de 2021, portanto, quase treze anos antes do início do crédito da Autora.

Afirma que o imóvel já se encontrava caucionado e penhorado em favor deste feito, antes do ajuizamento da ação trabalhista, sendo certo que a Credora jamais foi intimada naquele feito, o que configura evidente violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Anota que a caução realizada pelo Juízo a quo ocorreu em 15.10.2007 (AV.04) e a penhora determinada ocorreu em 24.08.2018 (AV. 05), ao passo que a penhora trabalhista ocorreu apenas quatro anos depois, em 06.04.2022 (AV.06), logo, nos termos do art. 797, CPC, o direito de preferência se dá nestes autos cíveis.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão a fim de cancelar a liberação da caução e da penhora realizada pelo Juízo Agravado, restabelecendo a penhora (averbações 04 e 05) realizada à margem da matrícula nº 90.348 junto ao 6º Ofício de Imóveis de Cuiabá-MT.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 202497685).

Contraminuta da parte Agravada (ID 205817670).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº. 0037404-09.2005.8.11.0041 em que figura como executados TULIO NUNES DA MATA “Giga Hertz” e TULIO NUNES DA MATA, que, considerando que o crédito trabalhista possui preferência àqueles de natureza diversa, independente da data em que registradas as penhoras, determinou o imediato cumprimento do mandado expedido pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, nos autos do Processo n. 0000174-92.2021.5.23.0006, com a baixa das averbações n. 04 e 05, registradas na matrícula n. 90.348, do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque o legislador processual civil estabeleceu, no art. 797 do CPC:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.”.

Com isso, estabeleceu-se a obrigatoriedade de respeitar-se a anterioridade da penhora.

Entretanto, a regra fixada no CPC visa, precipuamente, a regular a satisfação dos créditos previstos na legislação cível. Dessa forma, a anterioridade da penhora é critério para ser aplicado na hipótese de créditos da mesma ordem de preferência.

De outro lado, veja-se que o mesmo legislador processual teve o cuidado de estabelecer o respeito à ordem de preferência do crédito no momento da satisfação, nos termos do art. 908, do mesmo códex, segundo o qual, havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Com isso se conclui que a anterioridade da penhora não tem preponderância de forma absoluta sobre a preferência do crédito. Pelo contrário.

No caso do crédito trabalhista, todo o sistema legislativo o colocou numa ordem privilegiada em relação aos demais (art. 30, da Lei nº 6.830/80; art. 957 e 958, do Código Civil; art. 186 do Código Tributário Nacional, dentre outros).

De acordo com o art. 186 do CTN, “o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho", sendo que, conforme a jurisprudência majoritária do STJ, a preferência dos créditos trabalhistas, definida pelo direito material, se sobrepõe àquelas estipuladas pelo direito processual, como as provenientes da ordem em que foram realizadas as penhoras, nos termos do art. 711 do CPC de 1973, e do 908 do CPC de 2015, inclusive nas hipóteses de execução contra devedor solvente, como neste caso.

E registro que a norma contida no art. 186, mencionada, não estabelece que sua aplicação seja restrita ao concurso de credores.

Diante disso, numa análise sistemática das normas de direito material em cotejo com o sistema do Código de Processo Civil chega-se à conclusão de que, em primeiro plano, deve conferir preferência do próprio crédito (direito material), em vez da penhora (direito processual).

Somente na hipótese de serem eles da mesma preferência é que se observará a anterioridade da penhora.

E não poderia ser diferente, porquanto a norma de direito processual não pode suplantar o direito material, de sorte que o crédito trabalhista sempre terá preferência em relação aos demais, seja num eventual concurso de credores, ou na hipótese de haver penhora anterior na esfera cível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. 1. JUÍZO QUE RECEBEU O MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS TEM COMPETÊNCIA PARA DELIBERAR SOBRE A VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA NO PROCESSO DE SUA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEMAIS, EM CONCRETO, EXISTÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, O QUE IMPÕE A ANÁLISE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL. 2. EXEQUENTE-AGRAVANTE DEMANDADA EM AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADA POR JUÍZO TRABALHISTA. CRÉDITO TRABALHISTA QUE POSSUI PREFERÊNCIA MATERIAL EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL DA AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DE NOTA PROMISSÓRIA. 3. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE DIREITOS E CRÉDITOS DO DEVEDOR ( CPC, ART. 860). NECESSIDADE DE DESTAQUE DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ INCLUÍDOS NO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA (RESP REPETITIVO Nº 1.152.218/RS). POR CONSEGUINTE, IMPÕE-SE RECONHECER A PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. 4. HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SÃO OBJETOS DE EXECUÇÃO. CONTRATO QUE SEQUER FOI ACOSTADO AOS AUTOS. AUSENTE PREFERÊNCIA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(a) É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, uma vez que cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição. Precedentes. AgInt no REsp nº 1.589.228/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves – 1ª Turma – DJe 06-4-2021.(b) Não se pode olvidar que, nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível sobrepor preferência de direito processual a uma de direito material, uma vez que “os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente de penhora na respectiva execução (...). Essa preferência independe da data em que registrada a penhora (...)” ( REsp nº 1.678.879/SP - Rel. Min. Herman Benjamin – 2ª Turma - DJe 17-10-2017). Assim, uma vez que o crédito trabalhista é privilegiado, não há que se falar em desconstituição da penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo trabalhista, nem sequer no reconhecimento de preferência do crédito principal. (c) “Havendo pluralidade de penhora sobre o mesmo bem, devem ser analisadas duas situações: em primeiro lugar, a existência de crédito privilegiado, em decorrência de previsão legal; afastada essa hipótese, em segundo lugar, a anterioridade da penhora. Na hipótese da existência de privilégio em virtude da natureza do crédito, deve o credor privilegiado, a fim de exercer a preferência legalmente prevista, demonstrar que promoveu a execução, e que penhorou o mesmo bem objeto de outra constrição judicial, conforme prevê o art. 711 do Código de Processo Civil. REsp nº 655.233/PR - Rel. Ministra Denise Arruda - 1ª Turma - DJ 17-09-2007 - p. 210. (d) Quanto aos honorários advocatícios contratuais imprescindível que o advogado promova a execução e penhora para poder exercer o seu direito de preferência. “Já o credor privilegiado precisa promover a execução do seu crédito e penhorar o bem, para que possa exercer o seu privilégio. O credor privilegiado, mesmo penhorando o bem posteriormente, recebe o produto da expropriação primeiramente. O credor privilegiado não pode exercer o privilégio sem ter obtido pela penhora do bem objeto do concurso de crédito.” (Fredie Didier Jr e Outros, Curso de Direito Processual civil – Execução, volume 5, 7ª edição, editora Jus Podivm, pág. 967).” (TJ-PR - AI: 0021716-33.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

“EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO TRABALHISTA. PENHORA CÍVEL ANTERIOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. A anterioridade da penhora não se sobrepõe à preferência do crédito. Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ que atribuiu preferência aos créditos trabalhistas, definida pelo direito material, sobrepondo-se àquelas estipuladas pelo direito processual, como as provenientes da ordem em que foram realizadas as penhoras. Assim, o crédito trabalhista sempre terá preferência em relação aos demais, seja em eventual concurso de credores ou na hipótese de penhora cível, mesmo que seja anterior, sendo este o caso dos autos. Agravo de petição a que se nega provimento.” (TRT-18 - AP: 00120508020175180052, Relator: PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO, 2ª TURMA)

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024